Tribunal: TJDFT
Processo: 0747928-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747928-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARY RIBEIRO NOGUEIRA RECORRIDO: TABAJARA SALVINO DIAS DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 30708963. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007